Tribunal: TJBA
Processo: 8031175-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031175-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLYSE BRASIL GARGUR e outros

Advogado(s)
:
MARLYSE BRASIL GARGUR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reduziu honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa (aproximadamente R$ 528.000,00) para R$ 5.000,00, em sede de execução extinta sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, estabeleceu que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

4. É obrigatória, nos casos de valor elevado, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, que devem ser calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

5. A apreciação equitativa somente é admitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 6. A redução dos honorários para R$ 5.000,00, equivalente a 0,86% do valor da causa, configura aplicação indevida da apreciação equitativa em hipótese não prevista no art. 85, §8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. Não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da causa forem elevados, mesmo em demandas de baixa complexidade. 2. Quando afastada a apreciação equitativa, devem ser observados os percentuais mínimos previstos no art. 85, §2º do CPC, considerando os critérios estabelecidos nos seus incisos para fixação no limite mínimo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, TEMA 1.076; AgInt no REsp n. 1.959.632/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8051130-72.2023.805.0000
,
em que é Agravante
MARLYSE BRASIL GARGUR
e OUTROS
e Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.